Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por E. M. C., representada por LARISSA SILVEIRA MARQUES CORREIA, da sentença (ID 56729211), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela antecipada concedida. Em suas razões recursais (ID 56729213), a apelante/autora alega, em síntese, que seu pleito cumpre os requisitos no artigo 10, § 13, I, da Lei n.° 9.656/98, com a alteração dada pela Lei n.° 14.454/21, que, por não ter finalidade estética, a órtese craniana é de cobertura obrigatória e que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie, sustenta a ocorrência de dano moral e, ao fim, requer a reforma da sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 56729216, em que a apelada/ré suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade. Ao ID 58739195, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a sentença apelada foi disponibilizada, no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 10/1/2024, considerando-se publicada, nos termos do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 11/1/2024. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma combinada dos artigos 220, caput, 224, § 3°, 231, VII, e do mesmo diploma legal, foi o dia 22/1/2024 e, o final, dia 9/2/2024. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 15/2/2024, como consta da data de assinatura do documento de ID 56729213, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte apelante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora